Tribunal: TJES
Processo: 5008548-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008548-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008548-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001600-19.2022.8.08.0024
, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art
igo

121, §2º, incisos V e VII (duas vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 35 c/c
a
rt. 40,
inciso I
V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que não há indícios de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente para a propositura e prosseguimento da ação penal.

Deste modo, requer o trancamento da ação penal por falta de pressuposto processual.

Writ
julgado na sessão de 19/10/2022 (ID 3426931), não conhecendo do
habeas corpus,
uma vez que o magistrado de primeiro grau não exerceu o juízo de cognição acerca da ausência de justa causa para o ajuizamento da demanda.

Ofício recebido do Superior Tribunal de Justiça (ID 3812641) determinando o exame do mérito do presente Habeas Corpus.

Pois bem.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível diante da manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituídas. (Precedentes STF: HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017; RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017.

Assim, “
o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da
ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Deste modo, para ocorrer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretende a defesa, deve
transparecer dos autos, de forma inequívoca
, a inocência do acusado. Isso ocorre porque
a fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatóri
o.

Ora, extrai-se da denúncia (ID 3278866) que no dia 23/10/2019, por volta das 11h35min, à Rua Pedro Rosindo da Silva, Morro do Quadro, Cidade de Vitória, o paciente, em comunhão de desígnios com outros indivíduos não identificados e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares Carlos Alberto Santana Miranda Júnior e Hygor da Silva Claudino, não consumando sua intenção por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme consta na inicial acusatória, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento preventivo quando se deparou com o paciente e outros quatro indivíduos portando arma de fogo. Ao notar a presença da guarnição, os indivíduos passaram a efetuar disparos na direção dos policiais, fugindo apenas quando foram revidados com tiros de arma de fogo.

Sustenta a defesa que há flagrante ilegalidade, uma vez que sequer há indício ou prova da materialidade.

Não obstante, vislumbro que, como
indício de prova
da conduta criminosa do paciente, o Ministério Público colaciona o Boletim Unificado 40709310 (ID 32788867) e depoimento das vítimas (ID 3278868), as quais identificaram o paciente como sendo um dos autores dos disparos.

Deste modo, não há que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa, uma vez que presentes na denúncia a tipicidade, punibilidade e viabilidade, garantindo suporte probatório mínimo a indicar a materialidade e indícios razoáveis de autoria.

Destaco, ainda, que, em leitura à denúncia da ação penal de primeiro grau, observo que a peça de acusação preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, expondo o Ministério Público claramente o fato criminoso praticado pelo paciente, bem como as suas circunstâncias, possibilitando ao paciente o exercício da ampla defesa.

Deste modo, havendo a descrição do fato criminoso (disparos de arma de fogo na direção de policiais militares, com intenção de matar), bem como apresentadas provas indiciárias de sua conduta, encontram-se presentes os elementos de punibilidade, tipicidade e viabilidade da ação penal pela demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Por fim, saliento que a inicial acusatória expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa.

Logo, fica evidenciado que o discurso acusatório permitiu ao paciente a total compreensão da imputação contra ele formulada e, por conseguinte, garantirá o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008548-61.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA
.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível diante da manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade, demonstradas por meio de prova pré-constituída. (Precedentes STF: HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017; RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017.

2.“O
trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)..

3
.

Ordem Denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.